Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL N. 1013029-59.2019.8.11.0000
VISTOS.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Contrarrazões ao recurso no id. 75027950.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do artigo 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ, mantendo sobrestado o envio para após o trânsito em julgado do agravo interno interposto no id. 70985963.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO N. 1013029-59.2019.8.11.0000
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o decisum de id. 66365451, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento, dentre outros, na aplicação da sistemática de repercussão geral – Tema 161 do STF.
Pois bem, a competência para julgar o presente recurso é exclusiva do Órgão Especial, nos termos do art. 15, II, alínea “l” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sendo assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça